Tribunal: TJES
Processo: 5017264-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017264-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5017264-69.2022.808.0035

RECORRENTE:

MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ILACEIA NOVAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança de valores retroativos, ajuizada por MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - IPVV. Narra a autora, em síntese, que, apesar de fazer jus à promoção prevista no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/11, os Requeridos não promoveram a alteração do seu enquadramento, bem como com o pagamento das diferenças salariais, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID. 4139563), o Requerido Município de Vila Velha, suscitou, preliminarmente, a decadência e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega que a lei foi interpretada de forma equivocada pela autora e que, na verdade, não se trata de progressão, mas sim de promoção. Sendo assim, pleiteou pela improcedência da demanda.

A sentença (ID. 4139570) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face de todo exposto,
DECLARO PRESCRITA
a pretensão do demandante, ao passo que
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4139572). Em suas razões, alega, de forma preliminar, que não houve prescrição do direito, por se tratar de paridade da aposentadoria com os servidores de atividade, aplicando-se aos inativos. Aduz que não houve ato administrativo denegatório de direitos, sendo a relação de trato sucessivo. Alega que se trata de omissão de aplicação de lei. Requer, por fim, a progressão, inserindo a Recorrente no nível 15 da tabela atual referida na inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões aos id. 4139575, aduzindo a prescrição quinquenal e requerendo a manutenção da r. sentença singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso, que corretamente reconheceu a prescrição da pretensão autoral no presente caso.

Isto porque, verifico nos autos que a lesão ao direito de progressão teve início com a implementação da lei 5.203, que só ocorreu em 17 de novembro de 2011. em contrapartida, a presente ação foi proposta somente no ano de 2022, ultrapassando assim o período de 05 anos estabelecido em lei para ações propostas em face da Fazenda Pública, conforme disposição do art. 1º do Decreto 20910/32,
in verbis:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Reitero ainda, o fato de que o ato administrativo em que trata o litígio em questão é ato único. Assim, como se vê, o correto enquadramento funcional somente foi reclamado mais de 05 anos depois do suposto surgimento do direito à progressão horizontal, momento em que os requerentes já estavam aposentados por tempo de contribuição, fato que, por si só, afasta e refuta a relação de trato sucessivo. Ademais, tratando-se de enquadramento do servidor público
ato único
,
com efeitos concreto
, não há que se falar em relação de trato sucessivo, a fim de afastar-se a prescrição quinquenal.

Na mesma linha, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Apelação Cível nº 0029685-64.2012.8.08.0024 Apelantes: Clemilda Jacinta Binda e outros Apelados: Detran ES e IPAJM Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 200/01. DIREITO DE FUNDO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2. Quanto à natureza do ato que permite o enquadramento ou reenquadramento funcional, a jurisprudência pátria é firme ao sedimentar que tal configura ato único de efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo, tendo em vista que o direito de fundo é o próprio enquadramento e não os seus efeitos. Precedentes. 3. Considerando que a Lei Complementar nº 200 é de 2001 e que a presente ação, cuja pretensão é o enquadramento funcional a fim de se obter as consequentes vantagens financeiras, somente fora proposta em 2012, correta a sentença que reconheceu a respectiva prescrição, eis que ultrapassado o respectivo prazo quinquenal. 4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, ES, 10 de dezembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120288063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 10/12/2019
, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020) Destaquei

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, entretanto, suspensa a exigibilidade em virtude dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)